Tribunal: TJSP
Processo: 1003301-27.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais com pedido de tutela de urgência – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais com pedido de tutela de urgência – Desconto indevido efetuado em benefício previdenciário da autora – Ação julgada parcialmente procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré a restituir, em dobro, os valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da autora afastado, contudo o dano moral - Recurso da autora com relação ao dano moral e honorários de sucumbência – Cabimento em parte – Desconto mensal de valor diminuto, com a demanda ajuizada apenas nove meses após o primeiro desconto - Situação irregular que não retirou o poder/liberdade de compra da autora e a capacidade de manter seu sustento digno - Inexistência de abalo em sua autoestima ou de frustração - Mero dissabor – Dano moral não configurado - Honorários de sucumbência fixados sobre o valor da condenação que se mostram irrisórios (R$ 81,00) - Honorários que devem ser fixados por equidade, em R$1.000,00 - Incidência da tese firmada pelo STJ, no Tema 1.076 - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.